Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-52.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701357-52.2021.8.07.0006 RECORRENTE: JONAS SANTANA SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. REGULARIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA DELEGACIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) OBTIDO DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO CRIME. PENA PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA. PROPORCIONALIDADE COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONCURSO FORMAL. ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. PENA DE MULTA. ART. 72 DO CÓDIGO PENAL. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou por aplicação do princípio in dubio pro reo quando comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo circunstanciados pelo emprego de arma de fogo, pelo concurso de pessoas e pela restrição da liberdade das vítimas, mormente pelas palavras destas, pelas declarações da testemunha policial, pela apreensão da res furtiva em poder do filho do acusado e pelo reconhecimento fotográfico na delegacia, ratificado em juízo. 2. O reconhecimento pessoal do acusado, realizado sem observância literal do art. 226, inc. II, do Código de Processo Penal, não se reveste de irregularidade, quando corroborado por outros elementos de prova, demonstrando que a condenação não se amparou unicamente na referida prova. 3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico de suspeito, na delegacia, é uma prova inicial, que deve ser ratificada pelo reconhecimento presencial e, mesmo havendo a confirmação desse reconhecimento em juízo, não pode servir como prova única da autoria do crime. No caso concreto, o reconhecimento fotográfico realizado na delegacia foi confirmado em juízo e foi corroborado pelo restante do conjunto probatório, especialmente pelas declarações das vítimas e da testemunha policial em sede judicial. 4. Na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 (um oitavo), para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato. 5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com pena privativa de liberdade. Pena de multa redimensionada. 6. Quanto às penas de multa, incide a aplicação do art. 72 do Código Penal, que determina que estas, no concurso de crimes, devem ser aplicadas distintamente e integralmente, devendo, portanto, ser somadas. 7. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais em favor das vítimas. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 381, inciso III, e 619, ambos do CPP, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra a condenação à obrigação de indenizar as vítimas, ao argumento de não ter havido a necessária instrução probatório nesse aspecto. Assevera que embora tenha havido pedido expresso para o pagamento de indenização, não foi declarado o valor específico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 381, inciso III, e 619, ambos do CPP, pois “não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o órgão judicante aprecia, de maneira adequada e suficiente, todos os temas suscitados pela parte e influentes para o resultado do julgamento” (AgInt no REsp n. 1.758.734/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Ademais, "nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte” (EDcl no AgRg no HC n. 792.345/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023). Da mesma forma, não merece ser admitido o especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 387, inciso VI, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “dessa maneira, considerando o pedido expresso do Ministério Público pela condenação do acusado à obrigação de indenizar às vítimas; as particularidades do caso concreto, tais como a capacidade econômica do acusado, a repercussão do fato, as naturezas dos direitos violados e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e a finalidade de se imprimir à sanção caráter pedagógico para evitar a reiteração da conduta ilícita futuramente, conclui-se que o quantum arbitrado pelo MM. Juiz, de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada vítima, não se revela exorbitante e não merece ser redimensionado” (ID Num. 48134097 - Pág. 18). E rever tal assertiva é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017